Tribunal: STF
Processo: ARE 1027870
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.08.2020. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA EM PORTARIA MINISTERIAL. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 395/38 COMO LEI ORDINÁRIA PELA CF/88. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECORRIDA QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica da Corte, o Decreto-Lei nº 395/38 foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente. Inexiste, portanto, afronta ao princípio da reserva legal. Precedentes.



    2. Tendo o apelo extremo preenchido todos os pressupostos de admissibilidade e o acórdão a quo dissentido da jurisprudência do STF, o recurso extraordinário merece parcial provimento, para fins de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.